Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000741-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAURA REGINA GOMES - CPF: 036.540.971-54 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. CASSAÇÃO DA PPD. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, anulando o processo administrativo que cassou a Permissão para Dirigir da impetrante e determinando a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em razão de infração de trânsito cometida após a alienação do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança diante da existência de prova pré-constituída do direito alegado; (
ii
) estabelecer se a remessa necessária deve ser conhecida quando interposta apelação que impugna integralmente a sentença; e (
iii
) determinar se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por infração de trânsito cometida após a tradição do veículo, ainda que a comunicação de venda ao órgão de trânsito tenha ocorrido posteriormente.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova documental suficiente, sendo desnecessária dilação probatória.

4. A remessa necessária não é cabível quando a Fazenda Pública interpõe apelação abrangendo todos os fundamentos da sentença, nos termos do art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição, possuindo o registro perante o órgão de trânsito natureza administrativa e declaratória.

6. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada quando comprovado que a infração foi cometida após a alienação e tradição do veículo a terceiro.

7. A imposição de penalidade de cassação da Permissão para Dirigir ao antigo proprietário, por infração praticada por terceiro, viola os princípios da responsabilidade pessoal e da legalidade administrativa.

8. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando constatada ilegalidade na responsabilização do administrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida e recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações de trânsito deve ser afastada quando comprovada a tradição do veículo antes da ocorrência da infração. 2. É ilegal a cassação da Permissão para Dirigir fundada em infração cometida por terceiro após a alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda ao órgão de trânsito seja posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.267; CTB,
arts
. 134, 148, § 3o, e 257, § 7o; CPC, art. 496, § 1o; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 14, § 1o, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 452332 RS 2013/0412548-8, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 18.3.2014; TJMT, AC n. 1000479-45.2019.8.11.0028, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo
Estado
d
e Mato Grosso

e pelo

Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
e Mato Grosso – Detran/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n
.
1000741-43.2025.8.11.0041
.

Na
petição inicial
, a impetrante narrou que era titular de Permissão para Dirigir (PPD), com validade até 17
.
7
.
2024. Relatou que, em 6
.
2
.
2024, alienou o veículo de sua propriedade, marca I
veco Fiat,

p
laca MBF1B03
a um terceiro,
conforme Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente assinada. Aduziu que, em 23
.
2
.
2024 — data posterior à venda e tradição do bem —, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito (AIT) n
.
T000263833, referente à conduta de
“
deixar o condutor de usar o cinto de segurança
”
.

Sustentou que, embora a comunicação de venda tenha sido registrada no sistema do Detran apenas em 27
.
2
.
2024, a posse e a responsabilidade pelo veículo já haviam sido transferidas ao comprador na data da infração. Alegou que, ao tentar obter a CNH definitiva após o decurso do prazo de
1
ano, foi surpreendida com a informação de que sua habilitação constava como cassada desde 8
.
8
.
2024, em decorrência da referida infração grave cometida no período permissionário.

Arguiu a violação ao seu direito líquido e certo, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não teria sido notificada da instauração do processo administrativo de cassação. Juntou declaração do comprador, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pela infração. Requereu, liminarmente, o restabelecimento da validade de sua CNH e a suspensão dos efeitos da infração. No mérito, pleiteou a anulação do processo administrativo e a emissão da CNH definitiva.

A liminar foi
deferida
parcialmente pelo
J
uízo
de primeiro grau
, determinando a suspensão dos efeitos da cassação da CNH da impetrante e o restabelecimento de sua validade até a prolação da sentença.

Nas
informações
, o D
etran
/MT e o Estado de Mato Grosso arguiram, preliminarmente
,
a decadência do direito de impetração
,

a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória e

a ilegitimidade passiva do Detran quanto à infração, pois esta foi lavrada pelo Município de Várzea Grande. No mérito, defenderam a legalidade do ato, sustentando que a não concessão da CNH definitiva é consequência automática do cometimento de infração grave no período permissionário (art. 148, §3o, do CTB), dispensando processo administrativo autônomo. Alegaram a responsabilidade solidária da impetrante com base no art. 134 do CTB, visto que a comunicação de venda não foi realizada no prazo legal e a infração ocorreu antes do registro da intenção de venda.

O
Ministério Público
, em primeira instância, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa.

Sobreveio a
sentença
que concedeu a segurança. O
Juízo
fundamentou que, embora o art. 134 do CTB imponha ao alienante o dever de comunicar a venda, tal norma deve ser mitigada quando há prova inequívoca de que a infração foi cometida após a tradição do veículo a terceiro. Considerou que a impetrante comprovou a alienação em 6
.
2
.
2024 e apresentou declaração do comprador assumindo a autoria da infração ocorrida em 23
.
2
.
2024. Concluiu pela ilegalidade da penalidade imposta à impetrante, determinando a anulação do processo administrativo de cassação da PPD e a expedição da CNH definitiva.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o D
etran
/MT interpuseram
este recurso
. Em suas razões, reiteraram a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita. No mérito, insistiram na tese de responsabilidade solidária do proprietário que não comunica a venda a tempo (art. 134 do CTB) e na responsabilidade do proprietário pela infração quando não identificado o condutor no prazo legal (art. 257, §7o, do CTB). Defenderam que a infração ocorreu antes da comunicação de venda e que o Detran agiu em estrita legalidade. Argumentaram, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Em
contrarrazões
, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a tradição do veículo em data anterior à infração e a responsabilidade do real condutor.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença em sede de remessa necessária, destacando a jurisprudência que mitiga a responsabilidade solidária do antigo proprietário quando comprovada a tradição do bem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
da apelação, uma vez que foi interposta tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar -
Ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a impetrante não apresentou prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, sendo necessária dilação probatória para comprovar suas alegações, o que é vedado em sede de mandado de segurança.

A preliminar não merece acolhida.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova documental, sem a necessidade de instrução probatória complexa, como perícias ou oitiva de testemunhas.

No caso em apreço, a impetrante instruiu a petição inicial com farta documentação, incluindo cópia da CNH digital demonstrando a situação “cassada” (Id
328390439), A
utorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente preenchida, datada e assinada, comprovando a venda do veículo em 6
.
2
.
2024
(Id 328390443), d
eclaração de
r
eal
c
ondutor, com firma reconhecida em cartório, na qual o comprador assume a responsabilidade pela infração
(Id 328390441) e e
xtratos do D
etran
comprovando a data da infração (23
.
2
.
2024) e o registro da intenção de venda
(Ids
328390438 e 328390442)
.

A controvérsia reside na interpretação jurídica dos documentos apresentados e na aplicação da legislação de trânsito ao caso concreto, e não na necessidade de produzir novas provas fáticas. A documentação acostada é suficiente para a análise do mérito da demanda, qual seja, se a impetrante pode ser responsabilizada por infração cometida após a tradição do veículo.

Portanto, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados, a via do mandado de segurança é perfeitamente adequada.
Rejeito
, pois, a preliminar.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da remessa necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1o, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do §1o do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções à remessa necessária previstas no CPC se aplicam à ação mandamental, ainda que esta última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3o, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha:

(...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3o do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3o e 4o do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14a ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).

No caso em tela, o Detran/MT interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a existência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita (mandado de segurança); (
ii
) a necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva; (
iii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova e (
iv
) a possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de
decidir

Nos
termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

[...]

(TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a apelada, antiga proprietária do veículo, pode ser responsabilizada pela infração de trânsito cometida após a tradição do bem, mas antes da comunicação de venda ao órgão de trânsito, e se tal infração pode ensejar o impedimento à obtenção da CNH definitiva.

Os apelantes fundamentam sua tese na literalidade do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Argumentam que, nos termos do art. 134 do CTB, o proprietário antigo responde solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda. Ademais, invocam o art. 257, §7o, do CTB, sustentando que, não havendo identificação do condutor no prazo legal, o proprietário é considerado responsável pela infração. Assim, defendem que a penalidade de cassação da PPD foi aplicada em estrita observância à legalidade.

Contudo, a interpretação literal e isolada desses dispositivos não deve prevalecer diante da realidade fática comprovada nos autos e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É cediço que a transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição (art. 1.267 do Código Civil). O registro no órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa e declaratória, não constitutiva da propriedade.

No caso em tela, a prova documental é robusta no sentido de que a tradição do veículo ocorreu em
6
.
2
.
2024
, data em que foi assinada a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV)
(Id 328390443)
. A infração de trânsito que ensejou a cassação da PPD ocorreu em
23
.
2
.
2024
(Id 328390442)
, ou seja,
17 dias após a venda e entrega do bem ao comprador
.

A regra da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal norma deve ser mitigada quando restar comprovado que a infração foi cometida após a tradição do veículo, ainda que a comunicação de venda ao DETRAN não tenha sido realizada ou tenha ocorrido tardiamente. O objetivo da norma é evitar fraudes e garantir a responsabilização, mas não pode servir para punir quem comprovadamente não cometeu o ilícito e não detinha mais a posse do bem.

A aplicação cega do art. 134 do CTB, no presente caso, violaria o princípio da
intranscendência
da pena e da responsabilidade pessoal, punindo a apelada com a perda de sua habilitação por ato praticado por terceiro, que inclusive firmou declaração pública assumindo a autoria da infração
(Id 328390441)
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a tese da mitigação do art. 134 do CTB:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do
art
. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 452332 RS 2013/0412548-8, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
18
.
3
.
2014)

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma orientação, exigindo apenas a prova da tradição para afastar a responsabilidade do antigo proprietário:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário do veículo deve comunicar sua alienação ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da comunicação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de afastamento da responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo antes da ocorrência das infrações (Súmula 132/STJ e REsp 1.630.571/DF).

[...]

(TJMT, AC n. 1000479-45.2019.8.11.0028, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2025
)

No caso dos autos, diferentemente do precedente

acima citado onde não houve prova, a apelada
comprovou cabalmente a tradição
anterior ao fato gerador através da ATPV e da declaração do comprador. Portanto, aplica-se a exceção à regra, afastando-se a responsabilidade da apelada.

Por fim, quanto ao argumento de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, este não se sustenta. O controle judicial dos atos administrativos é plenamente possível quando verificada ilegalidade ou abuso de poder. Não se trata de invadir a discricionariedade administrativa (conveniência e oportunidade), mas sim de realizar o controle de legalidade.

Ao penalizar a impetrante com a cassação de sua PPD baseando-se em infração cometida por outrem, a Administração Pública incorreu em flagrante ilegalidade, violando princípios constitucionais e a correta aplicação da lei, conforme interpretada pelos Tribunais Superiores. O Judiciário, ao anular tal ato, cumpre seu papel constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

Dessa forma, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida em sua integralidade, pois a impetrante demonstrou seu direito líquido e certo de não ser responsabilizada por infração cometida após a venda do veículo, fazendo jus à obtenção de sua CNH definitiva.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária
e
NEGO PROVIMENTO
a apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista que, na origem, não houve condenação em verba honorária, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026